Tribunal: STF
Processo: HC 242472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Sérgio Bueno em favor de Matheus Rebelato Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 813.900/RS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido”. (eDOC 10)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de droga apreendida. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O impetrante não juntou a íntegra do ato coator. Transcrevo a fundamentação da decisão monocrática por ele mantida:



    “Sobre o reconhecimento do tráfico privilegiado, pontuou a Corte estadual que:



    ‘[...] afora a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como o transporte intermunicipal desses, que envolvia um veículo atuando como ‘batedor’ para dificultar flagrante (circunstâncias que já evidenciam a maior experiência dos criminosos), nas mensagens extraídas de um dos telefones apreendidos foi possível verificar que tal se tratava de uma prática corriqueira, e não de um fato isolado, a ponto de o réu Terange externá-lo expressamente, ao questionar se receberia o mesmo pagamento de ocasião anterior (Evento 3, procjudic3, pág. 21, dos autos originários). E, de sua vez, a utilização do veículo do réu Matheus - que os policiais disseram ser utilizado frequentemente para tal prática - não deixou espaço para qualquer dúvida a respeito de seu maior envolvimento na traficância, no mesmo nível dos demais comparsas.



    Veja-se que a primariedade e os bons antecedentes dos réus limitam-se a comprovar que eles nunca foram antes condenados; não servem, como dados objetivos que são, para excluir a constatação de que já estavam plenamente dedicados ao tráfico, quando flagrados no feito em tela.



    Assim, novamente acertou o Juízo, quando não aplicou a redutora’.



    Note-se que o afastamento do tráfico privilegiado não se baseou unicamente na quantidade e variedade da droga apreendida, mas por outras provas valoradas em juízo - apreensão do celular do paciente, a qual foi devidamente pericial, bem como a utilização do veículo do réu para o transporte da droga, tudo a demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas”. (eDOC 9, p. 1)



    A instância ordinária, de maneira fundamentada, assentou a impossibilidade da aplicação do redutor, de modo que para se entender de forma diversa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021, e HC 240.477 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente